Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-95.2018.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0006197-95.2018.8.11.0021 – CLASSE 417 – COMARCA DE ÁGUA BOA
APELANTE: - C. M. L. S., - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICIDIO TENTADO – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO E EXAME PSICOSSOCIAL A CADA 06 (SEIS) MESES – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA – EVIDENCIANDO O ANIMUS NECANDI – LESÃO CORPORAL NÃO CARACTERIZADA – 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – VIOLENTA EMOÇÃO – DESCABIMENTO – PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO A INTENSO CHOQUE EMOCIONAL – PREMEDITAÇÃO DO CRIME INCOMPATÍVEL COM HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – 3) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA – IMPERTINÊNCIA – DELITO GRAVE PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INTERNAÇÃO APLICADA COM ACERTO – PRECEDENTES DO STJ – 4) RECURSO DESPROVIDO.
1) O pleito de desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio para o ato infracional equiparado ao delito de lesão corporal não possui pertinência, tendo em vista os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive a confissão do próprio apelante, os quais demonstram que o recorrente efetivamente praticou o ato infracional que lhe foi atribuído.
2) No homicídio privilegiado o elemento “violenta emoção”, deve estar bem delineado nos autos. O elemento da premeditação, quando estampado, inviabiliza qualquer pretensão de reconhecimento e aplicação do homicídio privilegiado.
3) Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme orientação do artigo 122, inciso I, do ECA, devendo ser mantida a internação nos termos da decisão originária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006197-95.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), CAIO MAGNO LEMES DOS SANTOS - CPF: 072.730.411-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICIDIO TENTADO – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO E EXAME PSICOSSOCIAL A CADA 06 (SEIS) MESES – RECURSO DEFENSIVO –
1)

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA – EVIDENCIANDO O
ANIMUS NECANDI
– LESÃO CORPORAL NÃO CARACTERIZADA –
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO

–
VIOLENTA EMOÇÃO
– DESCABIMENTO –
PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO A INTENSO CHOQUE EMOCIONAL

– PREMEDITAÇÃO DO CRIME INCOMPATÍVEL COM HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
3)
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA
– IMPERTINÊNCIA – DELITO GRAVE PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INTERNAÇÃO APLICADA COM ACERTO – PRECEDENTES DO STJ –
4) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O pleito de desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio para o ato infracional equiparado ao delito de lesão corporal não possui pertinência, tendo em vista os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive a confissão do próprio apelante, os quais demonstram que o recorrente efetivamente praticou o ato infracional que lhe foi atribuído.

2)

No homicídio privilegiado o elemento “violenta emoção”, deve estar bem delineado nos autos. O elemento da premeditação, quando estampado, inviabiliza qualquer pretensão de reconhecimento e aplicação do homicídio privilegiado.

3)

Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme orientação do artigo 122, inciso I, do ECA, devendo ser mantida a internação nos termos da decisão originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
C. M. L. S.
, com 15 anos de idade à época da propositura da ação, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/ MT,
que julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com a primeira avaliação após 06 (seis) meses de cumprimento da medida. (Id. 87943452).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 87943455/87943457) o apelante requer:
1)

a desclassificação
do ato infracional elencado no artigo 121,
caput
, do CP para o análogo ao crime de lesão leve previsto no art. 129, CP;
2)
subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da prática do ato infracional análogo ao homicídio privilegiado
, nos moldes do art. 121, §1° do CP;
3)
a aplicação de
medida socioeducativa de meio aberto
, em específico, a prestação de serviços a comunidade ou a liberdade assistida.

Em contrarrazões (Id. 87943459/87943460), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a medida de internação do adolescente C. M. D. S. nos termos da sentença.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo
desprovimento do recurso
defensivo. (id. 91600979-TJ/MT).

É o relatório.

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da representação criminal (Id. 87943020), que no
dia 28 de novembro do 2018,
por volta das 17h00, na Rua C3, em frente ao “Bar do Júlio”, Bairro Alto Cocalinho, Cocalinho/MT, o adolescente Caio Magno Lemes dos Santos, agindo com
animus necandi
, na posse de arma branca, tentou matar a vítima Marcos Rodrigues da Silva, fato este que não se consumou por circunstancias alheias à vontade do infrator.

Consta dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o adolescente desferiu golpes de faca na região abdominal do ofendido. Após tomar conhecimento de que o mesmo teria ameaçado sua genitora. Ocorre que, após a prática do fato, a vítima conseguiu evadir-se do local e se dirigiu até a delegacia, sendo socorrida e mediatamente recebeu atendimento médico-hospitalar, não tendo o fato se consumado porque a vítima recebeu o atendimento médico.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A defesa do recorrente alega, em síntese, a ausência de
animus necandi
,

A materialidade do ato infracional está demonstrada no auto de apreensão em flagrante (Id. 87943021), boletim de ocorrência (Id. 87943021), termo de exibição e apreensão (Id. 87943021), requisição de exame de corpo de delito (Id. 87943022), depoimentos da vítima e testemunhas colhidos na fase inquisitorial e judicial (Id. 87943023 e 87943029).

Em relação a autoria, sobressai de forma clara que o ato infracional foi cometido pelo representado. Na fase inquisitorial e na
audiência de apresentação o adolescente confessou a prática do ato infracional,
a qual foi corroborada por outras provas colhidas no processo tanto na fase investigativa e judicial, tais como os depoimentos do Policial Militar e investigador de Polícia - Geser Goncalves e Francisco das Chagas, que participaram da ocorrência.

O ser ouvido na sede da Polícia Judiciária Civil, o representado afirmou (Id. 87943023 – p. 39/40):

“(...) Que no dia do fato, por volta das 16:00 horas, o inquirido ao encontrar com sua mãe, tomou conhecimento de que a vítima tinha a ameaçado de morte com um facão, inclusive colocou o referido facão no pescoço dela, causando-lhe uma lesão no local, assim sendo, na mesma hora voltou a sua casa e após se apossar de uma faca e em frente ao bar do Júlio encontrou com a vítima; que naquela hora chamou por ele e no momento que a vítima virou desferiu UM GOLPE DE FACA NO TÓRAX LADO DIREITO DA VÍTIMA, que após desferir o golpe de faca na vítima, ela saiu correndo e o inquirido correndo atrás; que a vítima estava com uma garrafa na mão e ainda tentou acertar o inquirido com ela; que o proprietário do bar, de nome Júlio, presenciou o fato e também a pessoa de Laíde; que após o fato foi para a casa da pessoa de Leninha e lá deixou a faca usada no crime; que se entregou aos policiais e que tinha intenção apenas de ferir a vítima (...)”.

(Id. 87943023 – p. 39/40).

Em juízo
, o apelante
confirmou o depoimento prestado em sede de investigação.

A vítima, em seu depoimento, afirmou que, após ter recebido a facada, solicitou apoio a um policial, que lhe encaminhou ao hospital.

“(...) Que Caio já chegou dizendo que ia lhe matar e já desferiu dois golpes de faca em sua barriga; Que o declarante viu o Policial Francisco de frente da Delegacia e veio correndo a pé para pedir socorro; Que esse policial o encaminhou para o Hospital Local (...)”.

Nessa toada, destaca-se o depoimento da genitora do recorrente, em sede policial, Sra. Edlaine Gornes da Silva.

“(...) Que Caio saiu do Bar da Cleo e viu Marcos próximo ao Bar do Júlio, discutindo com Laide; Que a declarante ainda gritou seu filho, mas ele não escutou; Que Caio foi em direção de Marcos e desferiu duas facadas e se evadiu do local; Que logo a Policia Militar abordou a declarante e pediu para ela ligar para Caio pedindo para ele se entregar (...)”.

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo recorrente, está amplamente comprovado nos autos a intenção do adolescente em matar a vítima, tendo em vista que restou devidamente comprovado o emprego de violência, tanto é que ele chamou a vítima para que ela se virasse de frente para o agressor, somente então, houve o deferimento do golpe. Assim, teve tempo hábil de pensar nas consequências de seus atos, se arrepender de sua intenção, e procurar as vias corretas para apuração da ameaça formulada.

Com efeito, resta indubitável o manifesto
animus necandi
do apelante, pois ficou comprovado que o menor, munido de arma branca, foi ao encontro da vítima e desferiu os golpes de faca contra a mesma, assumindo, ao menos, o risco do resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo que se falar, portanto, na desclassificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis
:

“(...) Incabível a absolvição ou a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para o ato, se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que a menor agiu com vontade de matar a outra adolescente, configurada a prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal.
(Acórdão n.1108130, 20180130011008APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 13/07/2018. Pág.: 120-147).

Dessa forma, demonstrado o
animus necandi
na conduta do apelante, resta inconteste a autoria e materialidade do ato infracional análogo à prática delitiva do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que torna
inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença neste aspecto
.

2.

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO PRIVILEGIAD
O.

Segundo a defesa do apelante, este teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Contudo, no que tange à pretendida aplicação da atenuante do cometimento do crime, de forma privilegiada, motivado por forte emoção, tenho que o reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Por esse panorama, tem-se que o desejo defensivo, em verdade é que seja reconhecida a figura do homicídio privilegiado, na forma tentada.

Analisando os autos, é possível perceber que o apelante, embora sustente ter agido sob o domínio de violenta emoção, teve tempo suficiente para refletir e poderia ter agido de outro modo, tomando outra atitude, no entanto, teve tempo e discernimento para ir em casa buscar uma arma (faca), indo ao encalço da vítima com o propósito de matá-la, tendo inclusive chamado a atenção da mesma para que se virasse de frente antes de desferir as facadas.

Na lição de Julio Fabbrini Mirabete (
in
Manual de Direito Penal – Parte Especial, v.2, p. 50-51, Ed. Atlas), destaca-se que:

“A última figura de homicídio privilegiado é a daquele praticado sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. O chamado homicídio emocional tem como requisitos: a) a existência de uma emoção absorvente; b) a provocação injusta por parte da vítima; e c) a reação imediata. A emoção é um estado afetivo que produz momentânea e violenta perturbação ao psiquismo do agente com alterações somáticas e fenômenos neurovegetativos e motores”.

Assim,
não há como dar azo a essa pretensão defensiva, por se mostrarem incompatíveis a figura da premeditação e a da forte emoção
.

3.

MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA.

Por fim, o apelante requer seja aplicada medida socioeducativa de meio aberto, em específico, a prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, tendo em vista ser medida mais branda que a aplicada na sentença, e mais condizente com os princípios norteadores da Lei Menorista e com as condições do menor.

De acordo com o disposto no § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para se estabelecer a medida socioeducativa mais adequada ao caso, deve o julgador atentar para a capacidade do adolescente em cumpri-la e para as circunstâncias e a gravidade da infração, sendo que o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 122, disciplina as situações em que será aplicada medida de internação,
verbis
:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (...)”.

In casu
, verifica-se que o apelante praticou ato infracional mediante violência a pessoa, eis que tentou matar a vítima com emprego de arma branca, fato este que apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo que, tendo em vista a gravidade e circunstâncias que permearam a sua atividade, demonstra-se perfeitamente cabível e adequada a aplicação da medida de internação, consoante dispõe o artigo 122, inciso I, do ECA.

Diante das peculiaridades do caso em exame, forçoso concluir que a decisão de primeiro grau, em aplicar medida socioeducativa de internação, é a solução mais adequada para o caso do recorrente.

Assim, a medida de internação é necessária dado o seu caráter pedagógico e protetivo, cumprindo a efetiva obrigação que o Estado tem, de ressocialização e reinserção do adolescente na sociedade, considerando tratar-se de infrator
“notoriamente conhecido pela polícia de Mozarlândia/GO pela prática de atos infracionais”
, conforme depoimento policial constante dos autos, o que acaba por concluir que medidas mais brandas não se ajustam à conduta ora analisada, tampouco são suficientes para restabelecer conceitos válidos de convivência em sociedade.

Sobre a temática, trago o seguinte julgado:

(STJ) “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – (...) II - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21/8/2014). No caso em tela, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, uma vez que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com agressão física à vítima. III - Se o ato infracional, como in casu, é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicado ao menor a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei no 8.069/90 (Precedentes). Agravo regimental não provido”.
(AgInt no HC 409.557/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo inimputável
C. M. L. S.
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021